Tribunal: STF
Processo: Pet 2260
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: medida cautelar:
deferimento.
É de deferir-se medida cautelar de suspensão dos efeitos
do acórdão objeto de RE já admitido na origem e adstrito a questão
de competência da Justiça comum ou da Justiça do Trabalho para o
processo, quando, à primeira vista, a solução dada na instância a
qua, ao afirmar a competência da Justiça estadual para o caso - ação
de indenização contra o empregador por danos decorrentes de acidente
do trabalho -, é contrária à orientação do Supremo Tribunal.